Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Taxas condominiais. Devedora. Pagamento não ultimado. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos via novo sistema eletrônico sisbajud. Renovação. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via sisbajud. Consumação da medida na modalidade reiterada (“teimosinha”). Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Decisão agravada. Ordenamento do executivo e deferimento de diligência volvida à penhora. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao agravo interposto pela embargante em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que tem por objeto taxas e encargos condominiais, a par de deferir a pesquisa de ativos via SISBAJUD no valor indicado pelo credor, rejeitara os declaratórios opostos pela executada ao fundamento de que inexistentes as omissões e obscuridades noticiadas nos aclaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e obscuridade – a acoimarem o acórdão que resolvera negativamente o agravo de instrumento que interpusera.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.